Tribunal: TJMT
Processo: 0020142-86.2014.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020142-86.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- No presente caso, verifica-se que no início do voto relator, ficou consignado que o período da autuação era outubro de 2005 e, posteriormente, no decorrer da fundamentação foi citado que o período ora questionado era referente às notas fiscais emitidas em
2006, s
endo assim, necessário o acolhimento dos embargos
apenas
para sanar erro material

3- Quanto aos demais pontos levantados pelo Recorrente, não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

4- O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
No
20142-86.2014.811.0055

EMBARGANTE:

CLODOVEU FRANCIOSI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Clodoveu Franciosi,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão, erro material e contradição existente no acórdão embargado.

Inicialmente, alega a ocorrência de erro material na pág. 5 do Acórdão embargado, ao ser consignado que o Embargante promoveu ação anulatória de aviso de cobrança Fazendário por exportação supostamente sem comprovação referente ao período de outubro de 2005, todavia, o caso em tela, refere-se ao período de janeiro a julho de 2006.

Aduz a ocorrência de contradição quanto aos documentos relacionados no artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT/89, pois o voto-relator pretende dizer que, por não ter apresentado os documentos exigidos no Decreto no 1.543/97, teria o Embargante infringido o artigo mencionado; contudo, os documentos do artigo 4o D, § 4o, da RICMS/89 são as planilhas, as quais se já demonstrou que foram juntadas aos autos e os documentos do Decreto no 1.543/97 são outros, nos termos dos artigos 4o A a 4o F.

Sustenta, também, a existência de contradição porquanto nos artigos 4o-A a 4o-F, do Decreto Estadual no 1.543/97, não está prevista a necessidade do documento Despacho de Exportação, ficando caracterizada como inexigível, sob pena de afronta ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto artigo 5o, II, da Constituição Federal e ao Princípio da Interpretação literal da legislação tributária, positivado no artigo 111 do Código Tributário.

Assevera que, o Despacho de Exportação exigido do Embargante não faz a prova que o Tribunal acredita que faz, visto que não faz o nexo de causa entre o Relatório de Exportação e a notas fiscais emitidas pelo Embargante, porquanto o Despacho de Exportação, conforme modelo disponibilizado pelo Fisco, não exige inserir as notas fiscais do fornecedor do produto exportado, nem seu número.

Esclarece que, nem a Constituição Federal e nem a Lei Complementar n. 87/96 condicionam o deferimento da imunidade à apresentação de Despacho de Exportação, sendo necessário, ao seu entendimento, o enfrentamento do artigo 155, §2o, X,
a
, da Constituição Federal, do artigo 3o, II, Parágrafo Único, da Lei Complementar 87/96 e do artigo 4o A a 4o F, do Decreto Estadual/MT n. 1.543/97, para desconsiderar a exigência do Despacho de Exportação.

Elucida, também, que, a Embargante não deve ser obrigado a fornecer documentos que estão na posse de terceiros, sob pena de essa
medida restringir seu direito e configurar condicionante infindável,

afrontando também o artigo 155, §2o, X,
a
, da Constituição Federal, do artigo 3o, II, Parágrafo Único, da Lei Complementar 87/96, o que se requer seja enfrentado, como prequestionamento.

Defende, ainda, erro de premissa, quanto à divergência de peso entre os Relatórios de Exportação e os constantes nas notas fiscais dos autos, em razão de ser irrelevante no feito e não implica em falta de credibilidade no conteúdo da documentação juntada pelo Embargante que sequer foi impugnada, além de que não pode ser penalizado por erro de terceiro quanto ao erro no preenchimento do Registro de Exportação n. 06/0284266-001, emitido pela exportadora Naturalle Agro Mercantil S/A, porque no campo 13 respondeu que o Estado produtor era o de São Paulo, e no campo 22 escreveu que era a própria fabricante e exportadora.

Assim,
requer o recebimento e a procedência dos Embargos de Declaração, sanando os erros apontados, e, em efeito infringente, seja reformada a decisão, ou, não entendendo desta forma, prequestionando toda a matéria ventilada. em especial o artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT/89 (Dec. 1.944/89), os artigos 4o A a 4o F, Decreto Estadual 1.543/97, o artigo 5o, II, da Constituição Federal, o artigo 111, do Código Tributário Nacional, o artigo 155, §2o, X, ‘a’, da Constituição Federal, o artigo 3o, II, Parágrafo Único, da Lei Complementar 87/96, as Cláusulas Segunda a Quarta do Convênio 113/96, e o artigo 369 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o Recorrido, pela rejeição do presente recurso (Id. 53060461).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Clodoveu Franciosi,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão, erro material e contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - ISENÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- As informações prestadas no memorando de exportação e no Registro de Exportação não são suficientes para caracterizar o liame entre as operações efetuadas pelas referidas notas e a efetiva exportação, sendo imprescindível a apresentação dos demais documentos envolvidos até o final da cadeia da exportação que, no caso, é o Despacho de Exportação.

2- Não restando comprovada a exportação dos produtos de soja, remetidos pela autuada com o fim específico de exportação, resta descaracterizada a exportação e, consequentemente, procedente a exigência do imposto por se tratar de operação interestadual.

Inicialmente, imperiosa a contextualização da lide para melhor compreensão da matéria ora discutida.

No caso, o Embargante ajuizou a ação de origem, pugnando pelo reconhecimento de inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne a exigência de pagamento de ICMS descrito no aviso de cobrança fazendário no. 833243/76/68/2011, com a consequente anulação do lançamento do crédito tributário, por ser inconstitucional tal exigência.

Para tanto, sustentou, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem a devida comprovação; todavia, entende que a cobrança de ICMS sobre a venda de soja dentro do território nacional destinada à exportação é ilegal, pois as operações são isentas de tributação, além de que apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a efetiva exportação.

Os pedidos foram julgados procedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de não houve efetiva comprovação da exportação das mercadorias constantes nas notas fiscais indicadas, configurando operação tributária de saída interestadual, o que enseja o lançamento do ICMS devido.

Quando do julgamento do recurso, esta Câmara de Direito Público negou provimento a ele, por entender que, de fato, não houve a comprovação da efetiva exportação da mercadoria, nos termos da ementa supracitada.

Contra o mencionado acórdão insurge-se o Recorrente, alegando
erro material, as contradições e omissões listadas no relatório e o prequestionamento da matéria.

Analisando a alegação de
erro material
, verifica-se que no início do voto relator, ficou consignado que o período da autuação era
outubro de 2005
e, posteriormente, no decorrer da fundamentação foi citado que o período ora questionado era referente às notas fiscais emitidas em
2006.

Sendo assim, necessário o acolhimento dos embargos para sanar erro material
, para constar,
onde se lê
:

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem, contudo, comprovar a efetiva exportação,
referente ao período de
outubro/2005
.

Leia-se
:

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem, contudo, comprovar a efetiva exportação,
referente ao período de janeiro a julho de 2006.

Quanto às alegações de mérito, que, no entendimento do Embargante, caracterizam-se como
erro de premissa, contradição e omissão
, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita, conforme passo a demonstrar.

II.2. DO ERRO DE PREMISSA QUANTO AOS DOCUMENTOS RELACIONADOS NO ARTIGO 4o-D, §4o, DO RICMS/MT/89 (DEC. 1.944/89)

Alega a Embargante contradição e erro de premissa quanto aos documentos relacionados no artigo 4o-D, § 4o, do RICMS/MT/89, que ao seu entendimento, referido texto está confuso, pois pretende dizer que, por não ter apresentado os documentos exigidos no Decreto no 1.543/97, teria o Embargante infringido o artigo 4o D, § 4o, da RICMS/89 (Dec. 1.944/89); contudo, os documentos do artigo 4o D, § 4o, da RICMS/89 são as planilhas, as quais já se demonstrou que foram juntadas aos autos, e os documentos do Decreto no 1.543/97 são outros, nos termos dos artigos 4o A a 4o F.

O mencionado dispositivo que embasa a autuação fiscal ora mencionada, qual seja, 4o-D, § 4o, possui a seguinte previsão no RICMS/MT, que ora reproduzo:

Art. 4o-D Fica atribuído a Gerência de Controle de Comércio Exterior da Superintendência de Análise da Receita Pública – GCEX/SARE, o disposto neste artigo.

§ 4o Para fins do disposto no parágrafo primeiro, o
estabelecimento mato-grossense que efetuar remessa direta ou indireta para exportação prestará informações de forma eletrônica
,
através das planilhas descritas

nos incisos I, II, III, IV, V e VI deste parágrafo
, disponibilizadas no sítio de internet da Secretaria de Estado de Fazenda – www.sefaz.mt.gov.br, quanto:

I – planilha 1 – REGISTRO DE EXPORTAÇÃO –
informação dos respectivos registros de exportação, por produto, relativos à operação direta ou indireta originada de estabelecimento mato-grossense;

II – planilha 2 – ESTOQUES NO ESTADO DE MATO GROSSO –
informação dos estoques de mercadorias, por produto, mantidas em cada estabelecimento mato-grossense;

III – planilha 3 – ESTOQUES FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
informações dos estoques de mercadorias, por produto, e sua localização relativamente às operações e prestações de remessa de mercadorias com fins específicos de exportação, ou para formação de lote para exportação
;

IV – planilha 4 – DIFERENÇAS DE PESAGENS NA ENTRADA DO ESTABELECIMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO – informação das diferenças de pesagem, por produto, apuradas na entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário;

V – planilha 5 – ENTRADAS PENDENTES DE REGISTRO NO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS –
informação por remetente e por produto das entradas que se encontrem sem registro pelo remetente no sistema a que se refere o artigo 4o-C;

VI – planilha 6 – DEMAIS ENTRADAS DESOBRIGADAS DE REGISTRO NO SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS –
informação por remetente e por produto relativas às entradas no estabelecimento que por qualquer razão não estão obrigadas ao prévio registro a que se refere o artigo 4o-C
.
[Destaquei].

Veja-se que, a disposição legal citada estabelece que as planilhas devem estar acompanhadas de todos os documentos/informações referente às exportações, com o objetivo de o Fisco verificar a exatidão da operação efetuada pelo contribuinte, entre os quais, os documentos que se refere o artigo 4o-C do RICMS/MT/89, o qual foi acrescentado ao Regulamento, pelo Decreto no 1.543, de 27-6-97.

No presente caso, embora o Recorrente tenha apresentado as planilhas no Id. Id. 6508458, estas se encontram com as folhas dobradas, não sendo possível vislumbrar o cumprimento do artigo retro mencionado, ou seja, se foram juntadas todas as informações exigidas pela legislação.

Ao contrário disso, o parecer Fiscal de Id. 16508459 - Pág. 6,
foi categórico em afirmar a ausência dos documentos necessários que comprove a exportação, não restando cumprido o 4o-D, § 4o do RICMS/MT/89
. Veja-se trecho do parecer:

(...)
a Impugnante não apresentou as
notas fiscais de exportação
, nem de retorno simbólico com referência as remessas, bem como não houve identificação do endereço do recinto alfandegado onde os lotes para exportação foram formados; no campo “Informações Complementares” não foram relacionados os números das notas fiscais correspondentes às remessas para formação do lote, etc
.

Em síntese não foram trazidos para os autos o conjunto probatório necessário e suficiente para comprovar a saída da mercadoria do território mato-grossense, o seu retorno simbólico e sua exportação e muito menos os respectivos documentos de exportação com um encadeamento logico do inicio ao término da operação.

(...)

Conclui-se assim, que a autuada não conseguiu comprovar que as mercadorias remetidas do Estado de Mato Grosso para exportação não foram efetivamente exportadas
. (...) [Destaquei]

Sendo assim, quando a decisão embargada apontou que o Recorrente infringiu o artigo
4o-D, § 4o, do RICMS/MT/89
, conforme infração descrita no Aviso de Cobrança Fazendário, o fez diante da não apresentação dos documentos obrigatórios e necessários para a comprovação da efetiva exportação e a consequente desoneração do imposto, não havendo qualquer contradição nesta parte a ensejar o acolhimento do recurso.

II.3. DO ERRO DE PREMISSA QUANTO AO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO E CONTRADIÇÃO ANTE A FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DO DOCUMENTO

Sustenta a existência de contradição porquanto nos artigos 4o A a 4o F, do Decreto Estadual no 1.543/97, não está prevista a necessidade do documento Despacho de Exportação, ficando caracterizada como inexigível, sob pena de afronta ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto artigo 5o, II, da Constituição Federal e ao Princípio da Interpretação literal da legislação tributária, positivado no artigo 111 do Código Tributário.

Assevera que, o Despacho de Exportação exigido do Embargante não faz a prova que o Tribunal acredita que faz, visto que não faz o nexo de causa entre o Relatório de Exportação e a notas fiscais emitidas pelo Embargante, porquanto o Despacho de Exportação, conforme modelo disponibilizado pelo Fisco, não exige inserir as notas fiscais do fornecedor do produto exportado, nem seu número.

Pois bem.

Consoante bem consignado no voto-embargado, que novamente destaco, o Despacho de Exportação – DDE e o Registro de Exportação – RE, são documentos emitidos no sistema denominado de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior), responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, permitindo acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias no país, ou seja, é um documento regulado e criado por órgão FEDERAL, responsável por acompanhar as operações de exportação, sendo o SISCOMEX um sistema que dá acesso aos registros utilizados exclusivamente para operações de comércio exterior.

Tal fato justifica a ausência de previsão do referido documento na legislação estadual, visto que as questões referentes à exportação são de competência federal, contudo, tal documento é imprescindível para autoridade fiscal verificar a exatidão da exportação efetuada.

Como já explicado no
decisum
embargado, de acordo com o Decreto no 4.543/2002, que
regulamentava a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior,
no

artigo 519 vigente à época dos fatos geradores, o Despacho de Exportação
é o procedimento mediante o qual a Receita Federal do Brasil verifica a exatidão dos dados declarados pelo exportador, em relação à mercadoria a ser exportada
, os documentos apresentados e a legislação específica, visando o seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior,
inclusive o mencionado documento traz a relação de todas as notas fiscais referente aos produtos que foram exportados.

Ademais, o artigo 520 Decreto no 4.543/2002 vigente à época
estabelecia a obrigatoriedade do mencionado documento nas operações de mercadoria destinadas ao exterior
. Confira-se:

Art. 519. Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior.

Art. 520.
Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita a despacho de exportação, com as exceções estabelecidas na legislação específica.
[Destaquei]

Tanto é verdade, que o próprio Recorrente assevera nas suas razões que
(...) A fim de demonstrar a afirmação, como exemplo, junta aos autos um Relatório de Exportação acompanhado da Declaração e Despacho de Exportação, da forma mais completa existente no país, emitido recentemente por um exportador (alheio ao processo). Nesse exemplo, o objeto de exportação são “abraçadeiras”, onde o exportador é o mesmo fabricante.
No documento, verifica-se que não constam as notas fiscais de circulação interna (que seriam expedidas pelo fabricante),
mas apenas as notas fiscais de exportação (que seriam as emitidas pelo exportador).

Ora, exatamente as notas de exportação que não foram apresentadas junto à autoridade administrativa para comprovação da exportação, tampouco no processo, pois, analisando os autos, os únicos documentos apresentados pelo Embargante são: o Aviso de Cobrança Fazendária – período de janeiro e julho de 2006 (Id. 16507999), cópia das notas fiscais citadas no ACF (Id. 16507999), emitidas em 2006, ou seja, as notas de remessa dos produtos utilizando o CFOP de: 6.501 – Remessa de Produção do estabelecimento com fim específico de exportação, cópias dos memorando de exportação (Id. 16508455 - Pág. 3), cópia dos Registos de Exportações (Id. 16508455 - Pág. 6), as planilhas apresentadas e as defesas administrativas);
deixando de apresentar as notas fiscais da efetiva exportação, quais sejam, aquelas emitidas pelo exportador – Naturalle e Tozan – ao Importador e listadas no memorando de exportação – da empresa TOZAN (Notas Fiscais nos 4320, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382) e Naturalle (Nota Fiscal no 490).

Ainda, de acordo com o Parecer Administrativo retro citado (...)
para comprovação da operação subsequente de exportação indireta, deveria ter sido apresentada a Nota Fiscal de efetiva exportação, DE e RE completos, integrantes de um memorando de exportação válido, nos termos do Convênio ICMS 113/96 (vigente a época do FG) para que fosse possível verificar a efetividade da operação citada. O recorrente NÃO apresentou a NF no 490 (NATURALLE), tampouco o contribuinte informou tai operações nos registros tipo 85 e 86 do SINTEGRA nos termos do Convênio 57/95.
(Id. 16508459 - Pág. 6).

Como bem pontuado no voto, os produtos destinados à exportação devem observar uma sequência de documentos vinculados e encadeados entre si, já que um completa o outro, caracterizando uma “cadeia” de documentos hábeis a comprovar a exportação: a nota fiscal do remetente deve constar na nota fiscal do exportador, que expede o memorando indicando quais notas fiscais do remetente (agricultor) que estão vinculadas à nota fiscal do exportador que integra o DDE. O RE também integra o memorando e, é neste documento que se verifica os dados do produtor, da mercadoria, etc.

Sendo assim, não há qualquer erro de premissa ou contradição ou violação aos princípios alegados pelo Recorrente, a uma porque o despacho de exportação tem previsão legal; a duas, porque, ele é um documento indispensável à comprovação da efetiva exportação; a três, porque o Embargante sequer apresentou todos os documentos necessários para comprovação da exportação, como por exemplo a nota fiscal de exportação.

Portanto, considerando que os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a efetiva exportação das mercadorias, premissa excessivamente aduzida no voto embargado, não há qualquer vicio a ser sanado.

II.4. DA ILEGAL RESTRIÇÃO A DIREITO DO CONTRIBUINTE PELO DECRETO 1.543/97, COM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS, AO ARTIGO 155, §2o, X, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 3o, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 E AO CONVÊNIO 113/96

Aduz também, que, nem a Constituição Federal e nem a Lei Complementar n. 87/96 condicionam o deferimento da imunidade à apresentação de Despacho de Exportação e, embora a legislação estadual possa conferir exigências ao contribuinte a fim de que ele prove seu direito à imunidade constitucional e à isenção acima mencionadas, essa exigência não deve restringir direito, em verdadeiro excesso de rigorismo, a ponto de impedir a fruição do benefício.

Ressalta-se que, tal assertiva sequer foi levantada pelas partes a fim de autorizar o pronunciamento deste Sodalício nesse grau recursal, o que afasta qualquer suposto vicio alegado, cujo propósito do Embargante é a rediscussão da matéria em meio inapropriado.

Por outro lado, conforme acima mencionado, o despacho de exportação tem previsão legal, sendo indispensável à comprovação da efetiva exportação, além de que, a imunidade tributária limita-se à mercadoria
efetivamente
exportada, ou seja, não basta à fruição daquela, a alienação com fim de exportação, porque se exige mais:
a real exportação da mercadoria.

Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
” (Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o).

O Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

De igual modo, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.

2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no
writ
. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Sendo assim, não há qualquer plausibilidade nas alegações do Embargante, visto que a exigência de obrigações acessórias são ofendem seu direito de imunidade.

II.4.2. DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS

Quanto a alegação de que não deve ser obrigado a apresentar documentos que estejam na posse de terceiro, necessário esclarecer que tal assertiva também não foi levantada pelas partes.

Entrementes, apenas a título argumentativo, o artigo 4o, § 8o, do RICMS/MT/89 mencionado no voto recorrido,
dispõe que as exigências quanto as operações que destinem mercadorias ao exterior
fica condicionado à observância tanto pelo remetente quanto pelo exportador, ainda que localizado fora do território mato-grossense o estatuído nos artigos 4o- A a 4o- F. Confira-se:

Art. 4o O imposto
não
incide sobre:

(...)

VI –
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias
, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços.

(...)

§ 6o -O disposto no inciso VI, estende-se:

I -
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, para o exterior, destinado a
:

a)
empresa comercial
exportadora,
inclusive tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

(...)

§ 8o -
Sem prejuízo do atendimento a outras exigências contidas na legislação, o tratamento previsto na alínea
a
do inciso I do § 6o fica condicionado à observância pelo remetente e exportador, ainda que localizado fora do território mato-grossense do estatuído nos artigos 4o- A a 4o- F.

Sendo assim, quanto a obrigação da apresentação das notas de exportação e Despacho de Exportação pelo Remetente, extrai-se do artigo 4o-C, que o remetente possui a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque referido no inciso VIII
e
do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente
, cabendo a ele, a efetiva demonstração perante a autoridade fiscal quando requisitado.
Veja-se:

Art. 4o-C Relativamente às operações de que trata o inciso I do § 6o do artigo 4o, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito, conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado
'Memorando-Exportação', conforme modelo anexo a este regulamento, em três (3) vias
, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação "Memorando-Exportação";

II - o número de ordem e o número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números da inscrição; estadual e do CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do

estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do

destinatário exportador da mercadoria;

VII -
número do Despacho de Exportação
, a data de seu ato final e o número

do Registro de Exportação por estado produtor/fabricante;

VIII - número e data do conhecimento de embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data de assinatura do representante legal da emitente.

XII - identificação individualizada do Estado produtor e dos dados do fabricante

no Registro de Exportação-RE do Sistema Integrado do Comércio Exterior –

SISCOMEX.

§ 1o - Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior,
o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque referido no inciso VIII
e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente
.

Além disso, analisando os Registros de Exportação no 06/1921429-001 e 06/0284266-001, embora eles constarem no campo situação do RE como averbado, o que demonstraria a efetiva exportação, os mencionados documentos sequer discriminam a relação das notas fiscais das mercadorias efetivamente exportadas, não podendo afirmar que são as mesmas descrita nas notas fiscais exigidas no ACF.

Quanto ao Registro de Exportação no 06/0284266-001, o mencionado documento consta como
solic. Despacho
. e não informa sua conclusão. (Id. 16508456).

II.5. DA DIFERENÇA DE PESO ENTRE OS RELATÓRIOS DE EXPORTAÇÃO E AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO EMBARGADO

Por fim, o fato desta Relatora ter consignado que a quantidade de mercadoria exportada não confere com os documentos fiscais, refere-se a possibilidade de se considerar como comprovada a exportação se ao menos o peso/quantidade correspondesse; contudo, como mencionado no voto-relator, não houve a juntada da nota fiscal no. 259, que consta no memorando de exportação 02/2007 (id. 16508455 – pág. 3 – fls. 66 dos autos físicos).

II.6. DOS ERROS DE TERCEIROS

Ainda, alega o Embargante que o Memorando de Exportação corrige o Registro de Exportação n. 06/0284266-001, emitido pela exportadora Naturalle Agro Mercantil S/A, porque no campo 13 respondeu que o Estado produtor era o de São Paulo, e no campo 22 escreveu que era a própria fabricante e exportadora, sendo excesso de rigorismo o Tribunal não aceitar o Registro de Exportação em questão.

Aduz, também, que, o Embargante não pode ser punido por erro de terceiro, notadamente quando faz prova da exportação mediante planilhas, notas fiscais, e outros documentos constantes dos autos.

Como se vê, o Recorrente não alega qualquer vicio nessa parte da decisão, mas novamente tenta rediscutir a matéria.

A referida irregularidade no documento foi levantada em sede administrativa pela autoridade fiscal e, diferentemente do que alega e, conforme já mencionado alhures, não há comprovação da efetiva exportação diante da ausência de outros documentos necessários;
repisa-se: notas fiscais de exportação, despacho de exportação e demais documentos apontados na decisão administrativa de Id. 16508462.

Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva o Recorrente a reanálise do Voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.

Ressalta-se, ainda, que
o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações, A
COLHO EM PARTE, os embargos de declaração, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL
, para, onde se lê:

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem, contudo, comprovar a efetiva exportação,
referente ao período de
outubro/2005
.

Leia-se:

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que recebeu o Aviso de Cobrança Fazendário no. 833243/76/68/2011, no valor de R$ 426.441,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), em razão em razão de ter supostamente efetuado operação de exportação de mercadoria, sem, contudo, comprovar a efetiva exportação,
referente ao período de janeiro a julho de 2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020